Tribunal: TJMT
Processo: 1036255-83.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036255-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDENIR DA SILVA - CPF: 015.378.281-18 (AGRAVADO), VALDENIR DA SILVA - CPF: 021.153.721-74 (AGRAVADO), VALDENIR DA SILVA - CPF: 498.772.329-87 (AGRAVADO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL FUNDADO EM AUTO DE INFRAÇÃO CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTÁ EXTRAVIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, suspendendo os efeitos do Auto de Infração nº 21203236 e do Termo de Embargo nº 21204091, bem como determinando a exclusão do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA.

O recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, que alegou ausência de inércia administrativa, destacando que o processo foi extraviado e foram adotadas providências para sua reconstituição. Sustentou ainda a legalidade do embargo, a ausência de prescrição e a inaplicabilidade do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 à atividade exercida pelo agravado.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e o perigo de dano em razão da manutenção do embargo sobre propriedade rural de pequena extensão explorada em regime de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação de processo administrativo ambiental por extravio configura prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão dos efeitos do auto de infração e do embargo; e (
ii
) saber se o agravado faz jus à exceção do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, diante da alegada atividade de subsistência exercida em pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em 06.04.2021. O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, entre 13.04.2021 e 07.10.2024, sem medidas efetivas para reconstituição dos autos, configurando provável prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece que o extravio do processo administrativo inviabiliza a manutenção de sanções administrativas e embargos, por comprometer o devido processo legal e a ampla defesa.

A documentação apresentada evidencia que o imóvel rural tem extensão inferior a quatro módulos fiscais e que o agravado realiza atividade de subsistência, com produção limitada e número reduzido de cabeças de gado, o que atrai a incidência da exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

O risco de dano decorrente da paralisação de atividade essencial à subsistência justifica a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos dos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

“1. A paralisação total de processo administrativo ambiental por mais de três anos, em razão de extravio dos autos e ausência de medidas concretas para sua reconstituição, configura prescrição intercorrente e impede a manutenção de sanções administrativas. 2. Pequena propriedade rural
explorada em regime de subsistência se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, justificando a suspensão do embargo ambiental.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043292-72.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMT, N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo

ES
T
ADO DE MATO GROSSO

contra
a
decisão proferida pelo
Exmº
. Dr. Bruno D’Oliveira Marques, Juiz de Direito

d
a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que,
nos autos d
a Ação
Declaratória de Nulidade
n.

1075238-28.2025.8.11.0041
,

deferiu
a tutela de urgência, determinando a
suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 21203236 e do Termo de Embargo n. 21204091,
e
a retirada do imóvel do
agravado
da lista de áreas embargadas da SEMA, até o julgamento de mérito d
a
ação
.

O Agravante
alega que
mesmo com eventual extravio dos autos, não houve inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente,
pois
foram solicitadas as providências necessárias para a sua devida restauração
em 1
3/9/2024
;
foi
emitido o Despacho n. 56281/2024/SUF/SEMA em 7/10/2024
;
estando demonstrado
que ocorreram atos necessários para ultimar a apuração da infração administrativa, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente.

Alega que não houve negligência do órgão ambiental, tendo em vista que o processo administrativo
permaneceu paralisado por força de extravio e da necessidade de sua reconstituição
.

Aduz que a imposição do embargo é legal e a suposta ocorrência de prescrição não permite o desembargo da área.

Assevera que a atividade do Agravado não preenche os requisitos da atividade de
subsistência familiar, nos moldes do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

R
equer a concessão
de
e
feito
s
uspensivo para
s
uspender os efeitos da decisão agravada,
diante d
o risco de
irreversibilidade da medida deferida
e de dano grave
.

Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 322490358.

Contrarrazões do Agravado no Id 328716373, alegando que exerce, juntamente com sua família, atividade de subsistência no imóvel rural, objeto da autuação, que constitui a única fonte de sustento familiar.

Afirma que
a atividade desenvolvida

Agravado se

enquadra na exceção do art. 16 do Decreto n
.
6.514/2008,
e que,
caso a decisão

seja reformada, o restabelecimento do embargo ambiental resultará na paralisação

total da atividade produtiva rural, impedindo o próprio

sustento
.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental
, a extensão da prescrição para o embargo; a inércia do ente administrativo
,
e que o extravio do processo administrativo não afasta a prescrição.

A Procuradoria |Geral de Justiça se manifestou no Id 329723866, sem adentrar no mérito recursal, pela inexistência de interesse público.

É o relat
óri
o.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a tutela de urgência em
Ação
Desconstitutiva de Atos Administrativos
ajuizada pelo Agravado
,
suspende
ndo

os efeitos do Auto de Infração n.
21203236 e do Termo de Embargo n. 21204091
.

O Agravante alega que o juízo deferiu a medida sem ouvir previamente o Estado de Mato Grosso. Contudo, verifica-se no processo de origem que, ao
receber a inicial, o juízo determinou a intimação do Agravante
para se manifestar sobre o pedido liminar, no prazo de cinco dias, e
o Agravante quedou-se inerte
.

O
juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, fundamentando
-se na probabilidade da ocorrência da prescrição intercorrente e no perigo de dano grave na manutenção do embargo, que impede o livre exercício de atividade de subsistência.

No que se refere à probabilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente, constata-se que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em 6/4 2021, com respectivo Relatório Técnico, pelo desmate, não autorizado, de 26,28 hectares de vegetação nativa.

Em 13/4/2021 foi instaurado o Processo Administrativo n. 148200/2021.

Em 7/10/2024 foi proferido o
Despacho n. 56281/2024/SUF/SEMA, determinando a reconstituição dos Autos.

Todavia, não se constata qualquer medida efetiva para a reconstituição.

O
processo administrativo ficou totalmente paralisado, pelo extravio, de 13/4/2021 até a data do despacho que determinou a reconstituição, em 7/10/2024, ou seja, por mais de três anos
, sendo provável a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Assim
, sequer há que se perquirir se houve a prática de atos relevantes visando à apuração da infração, como determinam as teses do IRDR – Tema 9, pois se tratou de p
a
ralisação total por extravio.

Além disso, demonstrou o Agravado, documentalmente,
que a propriedade rural possui CAR ativo, situação de 2022, o demonstra a adoção de medidas para a regularização.

No
q

uese
refere ao exercício de atividade de subsistência na propriedade -
Lote 30, Gleba Vale do Aripuanã
-
,
é inquestionável que a permanência do embargo, desde 2021, compromete a atividade econômica do Agravado em pequena propriedade rural.
caracterizando o perigo da demora
.

O Agravante afirma que o Agrav
ad
o não preenche as condições para ser enquadrado na atividade de subsistência. Entretanto, trata-se de propriedade inferior a
quatro módulos fiscais, na ação de origem foram juntadas Notas Fiscais
e
extrato do INDEA demonstrando a existência de apenas 35 cabeças bovinas, evidenciando-se a exploração da pequena propriedade para atividades de subsistência.

Não obstante, este tribunal já decidiu pela impossibilidade de permanência de embargo pelo extravio do processo administrativo. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGO AMBIENTAL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA RECONSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que o extravio de processo administrativo impede a continuidade válida de medidas sancionatórias, justificando a suspensão dos seus efeitos até a reconstituição dos autos.

8. A mera previsão normativa para reconstituição do processo não supre a omissão estatal em realizá-la efetivamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de processo administrativo sancionador, por extravio reconhecido pela própria Administração, impede a manutenção dos efeitos de atos restritivos de direito, como autos de infração e embargos ambientais.

2. Incumbe à Administração Pública demonstrar a adoção de providências concretas para reconstituir os autos extraviados, não podendo transferir ao administrado o ônus de provar fato de sua exclusiva competência documental e procedimental."

(N.U 1043292-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE
CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para
elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental
".
(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Por tais razões, mostra-se acertada a decisão agravada, ressaltando-se que se trata de decisão provisória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025